Tribunal: STF
Processo: ARE 1437132
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Separação obrigatória de bens. União estável. Controvérsia submetida à repercussão geral. Tema 1.236. Devolução dos autos à origem.



    1. A questão debatida nos presentes autos foi submetida à repercussão geral no ARE 1.309.642-RG, paradigma do Tema 1.236 (“regime da separação de bens no casamento da pessoa maior de setenta anos, e a aplicação dessa regra às uniões estáveis, considerando o respeito à autonomia e à dignidade humana, a vedação à discriminação contra idosos e a proteção às uniões estáveis.”).



    2. Embargos de Declaração acolhidos para tornar sem efeito as decisões proferidas por esta Corte e determinar a devolução dos autos à origem, para observância da sistemática do art. 1.036 do CPC.